Tribunal: CARF
Processo: 16327.720362/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720362/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.671 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
ITAU SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006,
31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006,
30/11/2006, 31/12/2006, 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007,
31/05/2007, 30/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007,
30/11/2007, 31/12/2007, 31/01/2008, 29/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008,
31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008,
30/11/2008, 31/12/2008
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERADORAS DE SEGUROS. BASE DE
CÁLCULO DA COFINS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Tendo o sujeito passivo obtido provimento na esfera judicial, cabe à autoridade
administrativa respeitar o que restou decidido de forma definitiva no Poder
Judiciário - que, por sua vez, garantiu a tributação pela Cofins com observância
das regras preceituadas na Lei Complementar 70/91. Neste ínterim, cabe
lembrar que a Lei no 70/91 traz como base de cálculo o Faturamento e tendo o
STF manifestado, quando da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98, que faturamento é a receita bruta derivada exclusivamente das
vendas de mercadorias e da prestação de serviço, resta tratar como isentas da
Cofins as receitas financeiras auferidas pelas Instituições Financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em decretar a
nulidade do auto de infração, mas adentrando ao mérito por força do paragrafo 3o do art. 59 do
Decreto 70.295/72 e, por maioria de votos, dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros
Gustavo Garcia Dias dos Santos e Marcos Antônio Borges que davam provimento em menor
extensão.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720362/2011-39
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de autos de infração lavrados contra a contribuinte, entidade seguradora,
para a constituição de crédito tributário relativos à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social Cofins e à Contribuição para o Programa de Integração Social PIS, nos
respectivos valores de R$ 55.629.748,75 (fls. 211) e R$ 9.617.846,17 (fls. 232), já acrescidos de
juros de mora calculados até 28/02/2011 e multa de ofício de 75%, relativos a fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008.A contribuinte autuada apresentou
impugnação tempestiva na qual requereu a total improcedência do auto de infração lavrado.
Adoto o relatório aposto no r. acórdão recorrido, complementando-o ao final com
o necessário.

Cabe observar este voto será dado a fim de se complementar o julgamento realizado
na data de 20/07/2011 pela 1a Turma da DRJ/SP1 (Acórdão no 16-32.718 de fls.337 a
344), integralmente transcrito abaixo:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 31/01/2006,
28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006,
31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006, 31/01/2007,
28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007, 31/07/2007,
31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007, 31/01/2008,
29/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008,
31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008, 30/11/2008, 31/12/2008
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte contra a Fazenda, importa em
renúncia ao poder de recorrer às instâncias administrativas quanto à matéria
coincidente.
LANÇAMENTO. INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ERRO MATERIAL.
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA.
A alegação de erro material em informações prestadas pelo contribuinte que
deram causa ao lançamento deve ser demonstrada com elementos documentais
do equívoco cometido, sendo insuficiente a mera indicação, do valor que entende
correto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo, ACORDAM os membros da
1a Turma de Julgamento, por unanimidade votos, NÃO CONHECER da
impugnação em relação à exclusão das receitas financeiras da contribuinte da
base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins, questão a ser decidida
pelo Poder Judiciário na fase executiva do Mandado de Segurança no
1999.61.00.042798-3
(0042798-24.1999.4.03.6100);
e,
CONHECER
da
impugnação em relação às demais questões, para julgá-la IMPROCEDENTE,
mantendo integralmente o crédito tributário.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro
de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
EDUARDO SHIMABUKURO – Relator
MAURO SÉRGIO SCARABEL - Presidente
Participaram ainda do presente julgamento os julgadores SUELI SAKO e JOSÉ
GUILHERME MACHADO DE CAMPOS.
RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados contra a contribuinte, entidade
seguradora, para a constituição de crédito tributário relativos à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e à Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, nos
respectivos valores de R$ 55.629.748,75 (fls. 211) e R$ 9.617.846,17 (fls. 232), já
acrescidos de juros de mora calculados até 28/02/2011 e multa de ofício de 75%,
relativos a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008.
A Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS foi exigida com
base nos artigos 2o, inciso I, alínea “a” e parágrafo único, 3o, 10, 26 e 51 do
Decreto no 4.524/2002 e, a multa de ofício, com base nos artigos 86, § 1o, da Lei
n° 7.450/85, 2o da Lei no 7.683/1988 c/c art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 (para
os fatos geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007), artigos 86, § 1o, da Lei n°
7.450/85, 2o da Lei no 7.683/1988 c/c art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a
redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n° 351/07 (Fatos Geradores
entre 22/01/2007 e 14/06/2007) e, artigos 86, § 1o, da Lei n° 7.450/85, 2o da Lei
no 7.683/1988 c/c art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo
art. 14 da Lei n° 11.488, de 15.06.2007 (Fatos Geradores a partir de
15/06/2007).
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, foi exigida
com suporte nos artigos 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do
Decreto no 4.524/2002 e, a multa de ofício, com base no art. 10, parágrafo único,
da Lei Complementar n°70/91 c/c art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 (para os
fatos geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007), art. 10, parágrafo único, da Lei
Complementar n°70/91 c/c art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação
dada pelo art. 14 da Medida Provisória n° 351/07 (Fatos Geradores entre
22/01/2007 e 14/06/2007) e, art. 10, parágrafo único, da Lei Complementar
n°70/91 c/c art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15.06.2007 (Fatos Geradores a partir de
15/06/2007).
Os juros de mora foram exigidos com base no artigo 61, § 3 o, da Lei no
9.430/1996.
Nos “Termos de Verificação Fiscal” relativos à Cofins, de fls. 196/199, e da
Contribuição para o PIS, de fls. 216/219, a autoridade fiscal relata, em síntese,
que em razão do julgamento pelo E. Supremo Tribunal Federal do RE 459210
(autos do MS n° 0042798-24.1999.403.6100, antigo n° 1999.61.00.042798-3), a
fiscalizada obteve provimento para não se sujeitar à aplicação do §1°, do artigo
3o, da Lei n° 9.718/98, restando preservada no caput do citado artigo, a
definição de faturamento como sendo a receita bruta da pessoa jurídica, assim
entendido como o resultado das vendas de mercadorias e da prestação de
serviços, no contexto das atividades empresariais típicas exercidas pelo
contribuinte.
Baseando-se na decisão judicial e no Parecer PGFN/CAT n° 2.773/2007, o
autuante entendeu que as receitas de seguros e financeiras integram a base de
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

cálculo do PIS e da Cofins, em razão de se tratarem de rendas decorrentes de
atividades de empresa seguradora e, como tais, classificáveis como receitas
operacionais, sendo que a decisão judicial apenas o autorizaria a excluir as
receitas não operacionais.
Concluiu a autoridade administrativa que a Impugnante dispõe de provimento
mandamental permissivo para a exclusão da base de cálculo da COFINS e do
PIS, tão-somente, das receitas não operacionais, não tendo sido contemplada
pelo referido provimento a dedução de quaisquer outras receitas operacionais.
Diante disso, lavrou o auto de infração ora impugnado, apurando as bases de
cálculo e valores devidos a titulo de PIS e de COFINS em conformidade com as
obrigações tributárias previstas no artigo 2o da Lei n° 9.718/98, bem como no
Decreto n° 4.524/2002.
Notificada da autuação em 25/03/2011 (fls. 212 e 233), a fiscalizada apresentou
impugnação em 26/04/2011 (fls. 240/247), alegando, em síntese, o quanto se
segue:
(a) Na ação judicial ajuizada pela Impugnante, o Supremo Tribunal
Federal deu provimento parcial ao recurso extraordinário para afastar a
aplicação do §1° do artigo 3o da Lei n° 9.718/98 no que tange à base de
cálculo do PIS e da COFINS, reconhecendo à Impugnante o direito de
apurá-los com base no faturamento, assim entendido como a receita
bruta operacional, ou seja, a receita bruta das vendas de mercadorias,
de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza, tal como
definido nos demais julgados da Corte que declararam a
inconstitucionalidade desse dispositivo;
(b) A decisão, que transitou em julgado em 15.03.2006, não definiu
especificamente quais receitas comporiam a base de cálculo das
referidas contribuições, matéria que ainda continua em discussão
judicial por conta do pedido de conversão de renda dos depósitos
judiciais realizados no processo judicial;
(c) Em 28/03/2007, a Procuradoria da Fazenda Nacional, em resposta à
consulta formulada pela Receita Federal na Nota Técnica COSIT n°
21/2006, editou o Parecer PGFN/CAT n° 2.773/2007, analisando as
decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade do
parágrafo 1o do artigo 3o da Lei n° 9.718/98, e concluiu que, no caso
das seguradoras, "serviços (...) abarcam as receitas advindas do
recebimento dos prêmios", como consignado no item 66.i. desse
documento ora citado (doc. 03);
(d) A fiscalização entendeu que o parecer autorizou a inclusão das
receitas de seguros e financeiras à base de cálculo do PIS e da COFINS,
por se tratarem de rendas decorrentes de atividades de empresa
seguradora e, como tais, classificáveis como receitas operacionais,
entendimento totalmente equivocado e em dissonância com os termos do
referido Parecer, que é expresso ao afirmar que para as seguradoras as
receitas de serviços abarcam apenas aquelas advindas do recebimento
dos prêmios.
(e) Assim, partindo de premissa equivocada, a autoridade fiscal sustenta
que a Impugnante deve excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS
somente as receitas não operacionais, não sendo possível a exclusão de
outras receitas operacionais.
(f) O item 66.i do Parecer PGFN/CAT n° 2.773/2007 definiu receitas das
seguradoras pela afirmativa (tributa-se prêmios de seguros), enquanto a
Receita Federal do Brasil está sustentando equivocadamente que a
definição da PGFN o foi pela negativa (tributa-se o que não seja receitas
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

não operacionais), e, assim, posicionando-se no sentido de incluir na
base de cálculo dos tributos autuados grandezas que não são prêmios de
seguros;
(g) Desta forma, deve ser afastado o entendimento equivocadamente
adotado pela autoridade fiscal no sentido de que a Impugnante deve
excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS somente as receitas não
operacionais, não sendo possível a exclusão de outras receitas
operacionais;
(h) Por fim, a autoridade fiscal não considerou para fins de exclusão da
base de cálculo do PIS e da COFINS os valores referentes aos sinistros
pagos no mês de setembro de 2007, porque a Impugnante
equivocadamente informou referidos valores na linha "variação da
provisão de prêmios não ganhos", quando na verdade deveria constar
"sinistros pagos", conforme demonstrado na planilha anexa (doc. 04),
sendo referida exclusão permitida expressamente pela Lei n° 9.718/98,
em seu artigo 3o, § 6°, inciso II;
(i) A autoridade fiscal não excluiu da base de cálculo do PIS e da
COFINS os valores referentes à provisão complementar de prêmio, do
mês de dezembro de 2006, conforme demonstrativo anexo (doc. 05); e,
(j) A Provisão Complementar de Prêmios, PCP, é uma provisão de
prêmios que foi constituída pelo CNSP — Conselho Nacional de Seguros
Privados, através da Resolução CNSP n° 162/06, com o objetivo de
complementar a PPNG (Provisão de Prêmios Não Ganhos) num
montante mínimo, devendo ser constituída integralmente até o dia
31/12/2007 e, tal como ocorrido com a parcela dos prêmios destinada à
constituição de provisões ou reservas técnicas, deve ser excluída da base
de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos da IN SRF n° 247/2002,
artigo 28, inciso III.
Pede, ao final, a decretação da improcedência da autuação.
VOTO
A impugnação é tempestiva e dela tomo conhecimento.
A presente ação de fiscalização iniciou-se com o termo de fls. 13, em que a
contribuinte foi intimada, em 1o/02/2011, a apresentar: cópias do razão do
subgrupo 361 – receitas financeiras; demonstrativos das bases de cálculos do
PIS e da Cofins do período de janeiro de 2006 a dezembro de 2008; valores
dessas contribuições declaradas em Dctf’s, balancetes mensais desse período e,
em relação ao Mandado de Segurança no 1999.61.00.042798-3, todas as peças
necessárias à compreensão da situação processual, inclusive o agravo no
2010.03.00.016004-3; pedido de desistência da ação mandamental, se houver,
em razão de adesão à anistia ou parcelamento da Lei no 11.941/2009,
informando se tal pedido foi homologado por sentença.
Em resposta à intimação feita em 1o/02/2011, a contribuinte informou que
requerera, em 09/11/2009, a conversão parcial dos depósitos judiciais com os
benefícios da anistia fiscal trazida pela Lei no 11.941/2009 até o montante
necessário à integral extinção da obrigação tributária da contribuição para o Pis
e da Cofins incidentes sobre as receitas de prêmios, conforme manifestação de
fls. 15/16.
Dentre as peças judiciais acostadas aos autos e das informações do autuante,
verifica-se que a contribuinte é entidade seguradora e impetrou o Mandado de
Segurança no 1999.61.00.042798-3 (0042798-24.1999.4.03.6100) contra o titular
da Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São Paulo, com a
finalidade de afastar as exigências contidas nos artigos 2o, 3o e 8o e seus
parágrafos da Lei no 9718/98 e, assim, autorizá-la a recolher a contribuição para
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

o PIS com a base de cálculo consoante o disposto na Lei Complementar no 07/70
e, no tocante à Cofins, de acordo com as disposições contidas na Lei
Complementar no 70/91. Pediu, ainda, autorização para compensar os valores
recolhidos indevidamente a partir de janeiro de 1999 com as prestações
vincendas da Contribuição Social sobre o Lucro.
Vitoriosa em primeira instância, a sentença favorável à impetrante foi reformada
pelo Colendo Tribunal Regional Federal da 3a Região, motivando a contribuinte
a interpor Recurso Especial e Extraordinário da decisão colegiada, tendo
efetuado depósitos integrais dos valores em discussão e, mediante a Medida
Cautelar Inominada no 2004.03.00.000300-4, obteve medida liminar para
“suspender a exigibilidade dos valores que deixaram de ser recolhidos por força
da liminar e sentença concessiva da segurança, relativos às diferenças
decorrentes da aplicação parcial do disposto no art. 3o da Lei no 9.718/98, ou
seja, somente no que tange à ampliação da base de cálculo do PIS e COFINS, até
que seja proferido o juízo de admissibilidade do recurso excepcional interposto
pela requerente”.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal deu provimento parcial ao Recurso
Extraordinário no 459.210 (autos do MS n° 0042798-24.1999.403.6100, antigo
n° 1999.61.00.042798-3), em ordem a afastar, considerada a base de cálculo do
PIS e da Cofins, a aplicação do §1° do artigo 3o da Lei n° 9.718/98, transitando
em julgado o acórdão em 13/03/2006 que, por sua vez, determinou a sorte do
Especial no 710.036-SP, cujo seguimento foi negado pela relatora e confirmado
pela Colenda Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
O autuante efetuou o lançamento da diferença entre os valores dos débitos
declarados em Dctf’s a título de contribuição para o PIS e Cofins e aqueles que,
de acordo com o julgamento do Supremo Tribunal Federal e o Parecer
PGFN/CAT n° 2.773/2007, entendeu serem devidos.
Sucede que um dos pontos controvertidos da presente discussão administrativa
também está sendo discutida na fase executiva da ação mandamental, uma vez
que a impetrante insurgiu-se com a pretensão da União para que os depósitos
judiciais fossem convertidos em renda integralmente, sem levar em consideração
os efeitos da anistia veiculada pela Lei no 11.941/2009 e a exclusão das receitas
financeiras da base de cálculo das contribuições devidas pelas seguradoras, de
acordo com as orientações do Parecer PGFN/CAT n° 2.773/2007, consoante
indicam as petições e decisões judiciais acostados aos autos de fls. 40/95,
138/193 e 326/336.
Tendo em vista o princípio constitucional da unidade de Jurisdição, em relação à
possibilidade ou não de incluir as receitas financeiras na base de cálculo das
presentes exações, a Receita Federal deverá observar a decisão final do Poder
Judiciário a ser proferida no âmbito da fase de execução da ação mandamental.
Assim, de acordo com o Ato Declaratório Normativo no 3, de 14/02/1996 (DOU
de 15/02/1996) da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação, o recurso
interposto em relação a esta matéria deve ser considerado como desistido pelo
contribuinte e o respectivo lançamento, definitivamente constituído na esfera
administrativa.
A Impugnante alega que informou, equivocadamente, no mês de setembro de
2007, valores correspondentes a “sinistros pagos” na linha "variação da
provisão de prêmios não ganhos" e que teria direito à dedução prevista no artigo
3o, §6°, inciso II da Lei n° 9.718/98:
Art. 3o. (...) § 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições
para o PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35. de 2001)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às
indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro,
salvados e outros ressarcimentos. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35. de 2001)
Em fase de fiscalização, a contribuinte havia encaminhado à autoridade fiscal
uma planilha, juntada às fls. 19, em que informara que o valor correspondente
ao pagamento de sinistros, para o mês de setembro de 2007, fora de
R$4.193.744,25, tendo o autuante deduzido-o da base de cálculo das
contribuições ora lançadas.
O “doc. 04” de fls. 323, juntado pela fiscalizada para demonstrar o alegado
equívoco, consiste em uma planilha em que foi aposta uma flecha entre o valor
de R$62.017.180,80, informado a título de "variação da provisão de prêmios não
ganhos", e o de R$44.497.855,78, informado à linha de “sinistros pagos”.
Este sinal gráfico ligando os dois valores, por si só, apenas ilustra a alegação da
Impugnante de que teria ocorrido o ventilado equívoco, mas não o comprova, o
que poderia ser verificado mediante a apresentação dos elementos de sua
escrituração que evidenciassem a composição de cada uma das contas e os
respectivos saldos no mês de setembro de 2007.
Portanto, não tendo se desincumbido do ônus de provar sua alegação, deve ser
mantido o lançamento nesta parte.
A Impugnante também alega que a autoridade fiscal não teria excluído da base
de cálculo das contribuições do mês de dezembro de 2007 o valor referente à
“Provisão Complementar de Prêmios”, que é uma das provisões técnicas que
deveria ser constituída pelas sociedades seguradoras com o objetivo de garantir
suas operações, estando prevista no artigo 3o, inciso II da Resolução CNSP
(Susep) n° 162/2006:
Art. 3o Para garantia de suas operações, as sociedades seguradoras
autorizadas a operar em seguro de danos, seguro de vida em grupo e
seguro de renda de eventos aleatórios devem constituir, mensalmente, as
seguintes provisões técnicas, quando necessárias:
I - Provisão de Prêmios Não Ganhos;
II - Provisão Complementar de Prêmios;
III - Provisão de Insuficiência de Prêmios;
IV - Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, subdividida em:
a) Renda de Eventos Aleatórios;
b) Remissão; e
c) Outros.
V - Provisão de Sinistros a Liquidar;
VI - Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR);
VII - Provisão Matemática de Benefícios Concedidos, subdividida em:
a) Renda de Eventos Aleatórios;
b) Remissão; e
c) Outros.
A parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas
pode ser excluída da base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins das
empresas de seguros privados, nos termos da IN SRF n° 247/2002, artigo 28,
inciso III:
Art. 28. As empresas de seguros privados, para efeito de apuração da
base de cálculo das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita
bruta o valor:
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

I - do co-seguro e resseguro cedidos;
II - referente a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem
sido computados como receitas:
III - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas; e
IV - referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos,
efetivamente pagos, deduzidos das importâncias recebidas a título de
cosseguros e resseguros, salvados e outros ressarcimentos.
Parágrafo único. A dedução de que trata o inciso IV aplica-se somente às
indenizações referentes a seguros de ramos elementares e a seguros de
vida sem cláusula de cobertura por sobrevivência.
O demonstrativo anexado pela Impugnante às fls. 324 (“doc. 05”) mostra que a
referida “Provisão Complementar de Prêmios” teria sido constituída no valor de
R$10.189.704,00.
Por outro lado, o demonstrativo equivalente apresentado pela contribuinte no
curso da ação fiscal de fls. 19, utilizado pela autoridade fiscal para apurar a
base de cálculo do lançamento, não faz qualquer referência à mencionada
provisão.
A Impugnante pretende, assim, que o julgador reconheça um valor que deixou de
ser submetido à autoridade autuante, o que poderia ser acolhido nesta fase
processual se restasse demonstrado, inequivocamente, o lapso cometido.
Todavia, tal como sucedido anteriormente, o novo demonstrativo não está
apoiado em elementos da escrituração contábil e respectiva documentação de
suporte da contribuinte que permitiriam evidenciar o saldo dessa provisão em
dezembro de 2007 e, por decorrência, o valor a ser deduzido da base de cálculo
das contribuições.
Portanto, também neste ponto, não há reparo a ser feito ao lançamento.
Diante do exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER da impugnação em
relação à exclusão das receitas financeiras da contribuinte da base de cálculo da
contribuição para o PIS e da Cofins, questão a ser decidida pelo Poder
Judiciário na fase executiva do Mandado de Segurança no 1999.61.00.042798-3
(0042798-24.1999.4.03.6100); e, CONHECER da impugnação em relação às
demais questões, para julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo o crédito
tributário.
Eduardo Shimabukuro - Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relator”
O contribuinte interpôs às fls. 356 a 367 Recurso Voluntário em face do acórdão
transcrito acima. Questiona, em resumo: a) a Base de Cálculo do Pis e da Cofins e o
fato da DRJ não ter analisado a matéria sob a alegação de concomitância; b) a não
exclusão dos sinistros pagos – setembro de 2007 e da provisão complementares de
prêmios – dezembro de 2007.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF emitiu acórdão às fls.464 a
471, sem prejuízo de sua leitura integral, transcreve-se:
“Ora, mas como é notório, os motivos do Auto de Infração (elemento essencial
do ato administrativo e, portanto, dele é parte integrante e indissociável) não se
referem a divergências quanto à conversão em renda dos depósitos judiciais.
Referem-se, sim, à caracterização das receitas de prêmio de seguros e
financeiras como base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.
Neste ponto não há concomitância. É verdade que a Recorrente se socorreu do
Judiciário para obter a declaração de inconstitucionalidade do já citado §1o do
artigo 3o da Lei no. 9.718/98 – e nesse ponto obteve decisão que lhe foi favorável
já transitada em julgado. Mas, também é verdade que, conforme dito pelo
próprio julgador a quo, não há, na referida decisão, expressa menção ao fato de
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

que as receitas de prêmio de seguros seriam, ou não, operacionais para os fins
de incidências das contribuições. Tanto é assim que, nas páginas seguintes, a
decisão recorrida se desdobra em fundamentos para sustentar a posição segundo
a qual referidas receitas são, sim, tributadas.
Dito de outro modo, o pronunciamento a ser dado no âmbito do presente
processo administrativo se centra justamente na caracterização das receitas em
questão como sendo de prestação de serviços, não operacionais, financeiras, etc.,
para então se saber se estão, ou não, abrangidas pela decisão judicial favorável
à Recorrente já transitada em julgado. E isso passa ao largo da questão relativa
à conversão em renda dos depósitos judiciais nos termos da Lei no. 11.941/09.
É dizer, a decisão a quo se vale dos fundamentos relativos à conversão em renda
dos depósitos judiciais para os fins da anistia da Lei no. 11.941/09 e, no
dispositivo, não conhece da impugnação em relação ao próprio mérito da
autuação por sustentar haver concomitância com o mérito do Mandado de
Segurança no. 1999.61.00.0427983 (004279824.1999.4.03.6100), especialmente
a exclusão das receitas financeiras da base de cálculo das contribuições.
Segundo creio, a concomitância se estabelece se atendidas as mesmas condições
da litispendência, exaradas no art. 301 §§ 1° e 2° do CPC. Nessa medida, haverá
concomitância quando for proposta discussão havendo (i) identidade das partes,
(ii) causa de pedir e (iii) pedido.
Assim sendo, o direito pleiteado pela Fazenda Nacional, a pretensão resistida
pela Recorrente e, portanto, a lide formada na esfera administrativa, têm como
objeto única e exclusivamente a inclusão das receitas de prêmio de seguros e
outras aqui tratadas na base de cálculo do PIS e da COFINS, o que não foi
tratado no mandado de segurança ajuizado pela Recorrente. Não há, portanto,
coincidência de causa de pedir (motivos). Logo, ausente a concomitância no
presente caso.
Nesse sentido, urge que os autos retornem à DRJ para que lá seja proferida nova
decisão, de mérito, com o respectivo juízo de valor à inclusão, ou não, das
receitas de prêmios de seguro (e outras objeto da autuação) na base de cálculo
do PIS e da COFINS.
Por assim ser, CONHEÇO do Recurso Voluntário e a ele DOU-LHE
PROVIMENTO, para que os autos retornem à DRJ, nos termos acima colocados.
O contribuinte interpôs Embargos de Declaração (fls.483 a 485) ao acórdão
acima para questionar eventual omissão do mesmo com relação a devolução, ou
não, para a DRJ de toda a matéria impugnada.
Em resposta o CARF emitiu novo acórdão (fls.517 a 522). Sem prejuízo de sua leitura
integral, transcreve-se:
“De fato, a redação do dispositivo suso transcrito apresenta-se dúbio. Todavia a
melhor prática processual para a espécie não permite outro rito procedimental
senão a remessa dos autos para a DRJ para novo julgamento em relação
unicamente à matéria que teve invalidade sua concomitância, originariamente
decretada pela DRJ.
Processualmente, havendo devolução dos autos à DRJ para novo julgamento,
este se dará exclusivamente em relação à matéria devolvida, permanecendo
válida a decisão da primeira instância em relação as demais matérias, ainda que
pendente de apreciação pela segunda instância (Carf).
É nesse sentido que carrearam os fundamentos do voto condutor da decisão
embargada. O que se conclui equivocado no Acórdão de Primeira Instancia é
unicamente a questão cercada pela concomitância, não havendo nulidade
naquela decisão. Há uma divergência interpretativa entre as duas instâncias
recursais em que o entendimento da instância superior, o Carf, deve prevalecer,
demandando uma alteração naquele julgado.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

No que diz respeito às "demais questões" do Recurso Voluntário, sua apreciado
pelo colegiado do Carf se dará quando do retorno dos autos da DRJ, já
contemplando, se for o caso, eventual controvérsia em face do julgamento da
parte que ora se devolve para decisão inaugural.
Outro fato que deu asas ao Embargante foi a indicação, no Acórdão Embargado,
de que o provimento do Recurso Voluntário deu-se em sua plenitude, conquanto
seus fundamentos são lúcidos no sentido de que o Provimento deu-se
parcialmente, mormente o recurso foi apreciado unicamente quanto à alegada (e
acolhida) inexistência de concomitância, não havendo, por parte do colegiado do
Carf, manifestação acerca das "demais questões" integrantes da controvérsia.
Dispositivo
Ante o exposto, voto para que os Embargos Declaratórios interpostos contra o
Acórdão 3101001.826 sejam acolhidos,com efeitos infringentes, para: (i)
esclarecer que o colegiado afastou a concomitância, determinando o retorno dos
autos à DRJ para nova Decisão exclusivamente em relação à matéria que foi
atingida equivocadamente pela concomitância e que as "demais questões" do
Recurso Voluntário, serão apreciados pelo colegiado do Carf, quando do retorno
dos autos da DRJ, se for o caso. (ii) alterar a redação do Acórdão no
3101001.826 e do seu dispositivo para constar que o Recurso Voluntário foi
Parcialmente Provido, apenas para afastar a concomitância.”.
O r. acordão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006,
31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006,
30/11/2006, 31/12/2006, 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007,
31/05/2007, 30/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007,
30/11/2007, 31/12/2007, 31/01/2008, 29/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008,
31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008,
30/11/2008, 31/12/2008
PIS. BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE SEGUROS.
A atividade de seguro promovida pelas operadoras de seguro, ainda que não
submetida ao ato de faturar, enseja receitas que correspondem ao faturamento
ou receita bruta a que aludem os arts. 2o e 3o, caput, da Lei 9.718, de 1998,
restando tal realidade inabalada pela declaração de inconstitucionalidade do §1o
ao art. 3o da Lei n. 9.718, de 1998. A redação do art. 195, I, b, da Carta Política,
conferida pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998, serve de fundamento de
validade aos arts. 2o e 3o da Lei n. 9.718, de 1998, de cuja
inconstitucionalidade não se cogita, conformando arcabouço a reclamar a
exação tributária referida. Conseqüentemente, uma vez vinculada e obrigatória a
atividade administrativa de lançamento, inexiste alternativa ao agente
fazendário, limitado que se encontra, consoante parágrafo único ao art. 142 do
CTN, ao estrito cumprimento da legislação tributária, expressão que
compreende leis, tratados, convenções internacionais, decretos e normas
complementares.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006,
31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006,
30/11/2006, 31/12/2006, 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007,
31/05/2007, 30/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007,
30/11/2007, 31/12/2007, 31/01/2008, 29/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008,
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008,
30/11/2008, 31/12/2008
COFINS. BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE SEGUROS.
A atividade de seguro promovida pelas operadoras de seguro, ainda que não
submetida ao ato de faturar, enseja receitas que correspondem ao faturamento
ou receita bruta a que aludem os arts. 2o e 3o, caput, da Lei 9.718, de 1998,
restando tal realidade inabalada pela declaração de inconstitucionalidade do §1o
ao art. 3o da Lei n. 9.718, de 1998. A redação do art. 195, I, b, da Carta Política,
conferida pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998, serve de fundamento de
validade aos arts. 2o e 3o da Lei n. 9.718, de 1998, de cuja
inconstitucionalidade não se cogita, conformando arcabouço a reclamar a
exação tributária referida. Consequentemente, uma vez vinculada e obrigatória a
atividade administrativa de lançamento, inexiste alternativa ao agente
fazendário, limitado que se encontra, consoante parágrafo único ao art. 142 do
CTN, ao estrito cumprimento da legislação tributária, expressão que
compreende leis, tratados, convenções internacionais, decretos e normas
complementares.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão realizada em 12 de dezembro de 2018, esta turma proferiu a resolução
n. 3401-001.680, em que resolvemos, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em
diligência, para que a unidade preparadora da RFB indique, de forma conclusiva e
documentada, os desmembramentos da conta "outras receitas financeiras" (Susep 3619) no
período correspondente ao lançamento, elaborando relatório conclusivo, que deve ser
cientificado à recorrente para que esta, desejando, manifeste-se, retornando os autos a este
CARF, para prosseguimento do julgamento.

Anexou-se o relatório de diligência fiscal.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Inicialmente, retomo as premissas que guiaram a turma a converter o julgamento
em diligência, que retornou nos seguintes termos:

Em relação ao demandado, após a análise dos balancetes mensais, demonstrativos de “Outras
Receitas Financeiras” e base de cálculo de PIS e COFINS, apresentados pelo contribuinte em resposta ao Termo de
Início de Diligência Fiscal, de 28/03/2019, informamos que os desmembramentos da conta "outras receitas
financeiras" (Susep3619) no período correspondente ao lançamento são os seguintes:
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

Em primeiro lugar, insta ressaltar a precariedade da autuação, pautada pela
diferença entre o valor declarado em DCTF e a totalidade das receitas da Recorrente, sem
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

indicação das contas sobre as quais se estava exigindo os tributos, o julgamento do Recurso
Voluntário foi convertido em diligência (Resolução no 3401-001.680, para que a autoridade
fiscal: “(...) indique, de forma conclusiva e documentada, os desmembramentos da conta "outras
receitas financeiras" (Susep 3619) no período correspondente ao lançamento, elaborando
relatório conclusivo (...)”.
O que se observa é que a unidade apenas colacionou planilhas com indicação
genérica das contas autuadas, sem tecer qualquer consideração sobre a natureza das referidas
contas.
A segunda Resolução (3401-001.891) para converter o julgamento em diligência
apenas foi tomada por maioria de votos, tendo sido a proposta do relator a decretação da
nulidade do auto de infração e, no mérito, mantendo a autuação exclusivamente quanto à
provisão complementar de prêmios.
Diante da determinação acima, a DEINF emitiu o Relatório de Diligência Fiscal
(fls. 834/837), na qual concluiu que:
“De acordo com os documentos apresentados pelo contribuinte, as contas
desdobradas registram receitas de natureza jurídica financeira provenientes de
receitas com ativos garantidores, operações de seguros, atualização monetária
(carteira de seguros, depósitos judiciais, tributos), rendas com fundos de
investimentos, juros sobre depósitos judiciais, entre outras. (...) Nas contas
apresentadas pelo contribuinte foram localizadas receitas financeiras com ativos
garantidores, sobre operações e carteiras de seguro, dentre outras receitas
financeiras, não havendo receitas de prêmio entre as rubricas desdobradas”.
Conforme se verifica do parágrafo 14 do TVF (fls. 198), é alegado, de forma
genérica, que as receitas de seguros e as receitas financeiras devem compor a base de cálculo da
Recorrente, e foi feito um mero comparativo entre a base apurada pela Recorrente e a que a
Fiscalização entende devida, constituindo de ofício tais diferenças, sem qualquer descrição sobre
quais receitas foram, efetivamente, objeto de autuação. 17. Mesmo diante de fartos elementos
para se decretar a nulidade da autuação pela violação ao art. 142 do CTN, ao analisar o caso, esta
C. Turma Julgadora também não identificou adequadamente as receitas autuadas e optou por
converter o julgamento em diligência por duas vezes consecutivas, requerendo que a autoridade
preparadora indicasse, de forma precisa, as receitas contidas no lançamento. 18. À guisa de
exemplo, veja-se exemplos de nulidades que persistem mesmo após as diligências: a) No TVF
constou que a autuação recaiu sobre as receitas constantes dos demonstrativos a ele anexos,
incluindo as receitas de prêmio. Entretanto, após a 2a diligência, constatou-se que tal receita não
foi objeto de autuação. Ao contrário do que afirmou a fiscalização, nem todas as receitas
registradas na conta 36195 são vinculadas aos investimentos compulsórios “ativos garantidores”,
pois referida conta comporta, também, as receitas de fundos de investimentos não exclusivos e
outras receitas “ativos livres”, conforme comprovado pelos balancetes anexados à referida
manifestação.
Assim, conheço do recurso voluntario interposto para decretar a nulidade do auto
de infração em virtude da preterição do direito de defesa.

A discussão se volta à perquirição dos
efeitos
da declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE 357.950, RE
390.840, RE 358.273 e RE 346.084), naquilo que concerne às instituições financeiras, i.e., se o aresto
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

afastou ou não a tributação sobre as receitas financeiras, neste caso, de instituição financeira, da base de
cálculo das contribuições sociais, matéria que, de todo modo, permanece em discussão no Recurso
Extraordinário no 609.096/RS, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.

Observe-se que a questão não é nova a este Conselho, tendo a 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais se pronunciado no Acórdão CSRF no 9303002.934, publicado em
31/01/2014, no sentido de que as receitas decorrentes das atividades do setor financeiro, na qualidade de
"atividade empresarial típica", estão sujeitas à incidência das contribuições do PIS e da COFINS, na
forma dos arts. 2o, 3o, caput e nos §§ 5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao disposto no §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, considerado inconstitucional pelo STF, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data da publicação do
acórdão: 31/01/2014 PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como de
Repercussão Geral, sistemática prevista no artigo 543B do Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo
contribuinte. Artigo 62A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Declarado inconstitucional o § 1o do caput do artigo 3o da Lei
9.718/98, integra a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep o faturamento
mensal, representado pela receita bruta advinda das atividades operacionais
típicas da pessoa jurídica. Recurso Especial do Contribuinte Negado.
A questão versada no presente caso ganha contornos próprios na medida em que
se está diante de uma seguradora. Por outro lado, a conta em apreço se refere simplesmente a
"outras receitas financeiras" (Susep 3619), não havendo como se verificar, neste momento, a que
sorte de receitas se referem, o que implica a inviabilidade de se concluir pela coincidência ou não
de objeto com relação à matéria discutida no âmbito do Poder Judiciário.
Tal ocorre porque, como se sabe, a incidência de tais tributos sobre as receitas
financeiras tem sido objeto de questionamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao tratar
da abrangência da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, o
que tem sido discutido no Recurso Extraordinário no 609.096/RS, com repercussão geral
reconhecida, e cujos efeitos desbordarão sobre as instituições financeiras, que apuram sob a
sistemática cumulativa. Há de se recordar, sob tal perspectiva, que remanesceu, após o
julgamento dos Recursos Extraordinários no 357.950, no 390.840, no 358.273 e no 346.084 em
18/05/2005, dúvida e insegurança sobre a base de cálculo das contribuições para empresas que
exploram as atividades financeiras, como é o caso da recorrente.
A incerteza se intensificou, ademais, com o voto do Ministro Cezar Peluso
proferido nos autos do Recurso Extraordinário no 400.4798/RJ, em que afirmou que o conceito
de faturamento envolve não apenas a venda mercadorias e a prestação de serviços, mas a soma
das receitas de suas atividades empresariais, o que ensejou, de todo modo, a edição da Nota
Técnica COSIT no 21/2006 pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que expressou
entendimento no sentido de que os serviços bancários, em conformidade com a Lista Anexa da
Lei Complementar no 116/2003, e de intermediação financeira estariam albergados pelo conceito
de faturamento. No ano seguinte, o órgão editou também o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007,
utilizado como fundamento pela autoridade fiscal para realizar o lançamento ora combalido, que,
com base no voto acima, nas disposições do General Agreement on Trade in Services (GATS), e
do Código de Defesa do Consumidor (CDC), concluiu que as receitas decorrentes do objeto
social da empresa (receitas operacionais) devem compor o faturamento. A latere, ainda em
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

virtude da decisão da Suprema Corte de maio de 2005, foi editada, em 03/12/2008, a Medida
Provisória no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, que alterou a Lei no
9.718/1998 para a finalidade de restringir a base de cálculo das contribuições ao faturamento. A
questão, não obstante, ganhou novo colorido jurídico com a edição da Medida Provisória no
627/2013, posteriormente convertida na Lei no 12.973/2014, cujo art. 2o, ao alterar a redação do
Decreto-Lei no 1.598/1977, inovou o ordenamento jurídico ao definir a receita bruta como (i) o
produto da venda de bens nas operações de conta própria; (ii) o preço da prestação de serviços
em geral; (iii) o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (iv) as receitas da atividade
ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nas hipóteses anteriores.
Como é cediço, questão sensivelmente diversa, ora tratada como excursus, voltada
a empresas que apuram pelo regime não-cumulativo, é aquela referente ao §2o do art. 27 da Lei
no 10.865/2004, que concedeu ao Poder Executivo autorização para reduzir e restabelecer, até os
percentuais previstos nos incisos I e II do art. 8o da lei em referência, as alíquotas das
contribuições em comento incidentes sobre as receitas financeiras. O art. 1o do Decreto no
5.442/2005, com fundamento de validade no dispositivo acima descrito, reduziu a zero as
alíquotas incidentes sobre as receitas financeiras; contudo, no contexto do chamado "ajuste
fiscal", o Poder Executivo editou, em 1o de abril de 2015, o Decreto no 8.426/2015,
restabelecendo as alíquotas das contribuições, com as correções do Decreto no 8.451/2015.
Discute-se a inconstitucionalidade da Lei no 10.865/2004 e, por decorrência, das
disposições infralegais que a tomaram como pressuposto de validade, seja por afronta a
predicados de reserva de lei para a majoração de tributos, salvo nos casos excepcionalíssimos
que atendem a funções de indução do comportamento dos agentes econômicos, ou de
indelegabilidade de funções ao Poder Executivo, o que implicaria a não-revogação (e não a
repristinação, pelo caráter interpretativo da decisão) do Decreto no 5.442/2005. A questão se
encontra em julgamento no Recurso Especial no 1.586.950, que tramita na 1a Turma do Superior
Tribunal de Justiça , sob a relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, havendo
manifestação, ainda, da Ministra Rosa Weber, no Recurso Extraordinário no 981.760/RS, de que
a discussão, que versa sobre legislação infraconstitucional, não é da competência do Supremo
Tribunal Federal.
A presente discussão, como se percebe, uma vez contextualizada com os
elementos acima delineados, cinge-se à incidência das contribuições sobre receitas financeiras de
seguradoras. Uma vez apresentado o pano de fundo no contexto do qual deverá ser analisado o
mérito, faz-se necessário se indagar, entre outros pontos controversos, em primeiro lugar se, no
julgamento dos Recursos Extraordinários no 357.950, no 390.840, no 358.273 e no 346.084, em
18/05/2005, de fato restou assentado que o conceito de faturamento é aquele inerente à
exploração das "atividades típicas" do objeto social da empresa, como entendeu o Acórdão
CSRF no 9303002.934, ou simplesmente aquela receita decorrente da venda de mercadorias e da
prestação de serviços ou da combinação de ambos; em segundo lugar, sobre como deverá ser
realizada a aplicação das normas que regem o PIS e a Cofins sob a sistemática cumulativa, para
fatos geradores praticados no período de apuração de janeiro a dezembro de 2008, diante da
decisão extraída dos Recursos Extraordinários no 547.245/SC e no 592.905/SC; em terceiro lugar,
há de se cotejar a interpretação que se extrai dos itens anteriores com o conceito de faturamento
vigente no período, sem se olvidar da disposição contida no art. 2o da Lei Complementar no
70/1991; e, por fim, qual a extensão do termo "receita financeira" para fins de definição da
matéria tributável.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

Há de se admitir, por outro lado, que, uma vez não reconhecida a concomitância
da discussão que implicaria a aplicação da Súmula CARF no 01, mas mera matéria conexa (e
uma vez que se reconheça que a conexão não implica necessariamente prejudicialidade), o
sobrestamento do processo administrativo tem por objetivo unicamente a precaução ou prudência
de evitar uma potencial prejudicialidade externa, de maneira se esperar que o Supremo melhor
esclareça não apenas se há ou não a incidência, mas também sobre o que se deve entender como
receita financeira.
Em que pese termos votado, em tais casos, para que os processos de tal jaez
aguardem na unidade local até o ulterior trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no
609.096/RS, que sobre o presente processo desbordará seus efeitos transubjetivos, deve-se
atentar o aplicador para o fato de que se está diante de uma seguradora no presente caso.
Assim, diante da particularidade retro-mencionada, votei e fui acompanhado por
esta turma, em diversa composição, para converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora da RFB indicasse, de forma conclusiva e documentada, os
desmembramentos da conta "outras receitas financeiras" (Susep 3619) no período
correspondente ao lançamento, elaborando relatório conclusivo, que deve ser cientificado à
recorrente para que esta, desejando, manifeste-se em prazo não inferior a 30 dias, retornando os
autos a este CARF, para prosseguimento do julgamento.
A seguradora não desenvolve e não pode desenvolver outra atividade por
determinação legal, portanto, não opera carteira de empréstimo ou financiamento e nem efetua
operações próprias de créditos. Quem disciplina a formação das reservas garantidoras, das
provisões e dos fundos das sociedades seguradoras, é a CMN – Conselho Monetário Nacional,
conforme Resolução CMN no 3.308, de 31 de agosto de 2005, de publicação do Banco Central
do Brasil, de sorte que os recursos deverão ser alocados de acordo com as especificações dos
artigos 1o ao 3o do respectivo Regulamento.
De se estranhar, inclusive, a relação atribuída no acórdão recorrido de que as
Companhias Seguradoras devem dedicar-se de forma compulsória e exclusiva e que as receitas
decorrentes da aplicação de suas reservas técnicas integram o faturamento da instituição.
Inclusive aponta para uma ocorrência especial no que tange a atuação dessas sociedades em
áreas de extrema relevância para a estabilidade da economia do País.
Em se tratando de relevante papel desenvolvido por essas entidades para a
estabilidade da economia do País, mais razão teria para minimizar os efeitos tributários da
atividade, já que deverá manter expressivo volume de seu patrimônio em reserva técnica,
sujeitando-se a mantê-lo aplicado para garantir a estabilidade da moeda e assim poder honrar
seus compromissos em decorrências de possíveis sinistros.
Não se trata aqui de privilegiar determinado segmento da economia com
desoneração de tributo ou contribuição social, mas sim, de reconhecer os limites da incidência de
acordo com o fato apurado. Para isso existe a Lei e se o legislador não definiu que receita
financeira de seguradora oriunda de sua reserva ou ativo técnico, creditado por instituição
financeira independente, se equipara a receita operacional (faturamento), não cabe ao intérprete
fazê-lo.
Em precedente dessa mesma Turma, dessume-se decisão unânime proferida no
acórdão no 3401002.708, de 21/08/2014, Processo no 19740.720084/200911, da lavra do
Conselheiro Robson José Bayerl, com a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2008
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS.
COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas componentes dos resultados financeiros, registradas no
Grupo 36, do plano de contas estabelecido pela Resolução CNSP no
86/2002 e consolidado pela Circular SUSEP no 424/2011, e dos
resultados patrimoniais, registradas no Grupo 37, não se qualificam
como oriundas do exercício das atividades típicas do ramo securitário,
razão pela qual não se enquadram no conceito de faturamento.
Recurso voluntário provido.

Há de ressaltar, ainda, que nesse processo no 19740.720084/200911, não foi
conhecido de Recurso Especial de Divergência promovido pelo Procurador (PGFN), por
inexistência dos requisitos de admissibilidade, como se depreende do acórdão no 9303004.554 da
3a Turma da CSRF.
Em decisão em sessão de 24 de outubro de 2018, Acórdão 3301005.361 da 1a
Turma da 3a Câmara, dessa 3a Seço de Julgamento, também, por unanimidade de votos dos
Conselheiros: Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marcos Roberto da
Silva (Suplente Convocado), Salvador Candido Brandão Junior, Ari Vendramini, Semiramis de
Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais Pereira (Presidente), foi dado provimento ao
recurso voluntário, cuja parte da ementa segue abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/06/2010
SEGURADORAS.
CONCEITO
DE
FATURAMENTO.
RECEITAS
FINANCEIRAS
E
DE
ALUGUÉIS
DERIVADAS
DE
ATIVOS
GARANTIDORES
As bases de cálculo do PIS e da COFINS das seguradoras são compostas
pelo faturamento, o qual abrange tão somente as receitas derivadas das
atividades típicas de seguradoras, notadamente, as receitas com prêmios
de seguros. Desta forma, não se incluem no conceito de faturamento as
receitas financeiras e de aluguéis, produzidas por ativos garantidores
(aplicações financeiras e imóveis)
das reservas técnicas.

Quanto ao entendimento da autoridade fiscal de que as seguradoras se incluem
entre as entidades relacionadas no §1° do art. 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, portanto,
empresas financeiras, que deveriam apurar o PIS e a COFINS segundo legislação específica,
com a devida vênia, entendo que aqui não comporta essa extensão interpretativa para
enquadramento das Companhias Seguradoras. O dispositivo legal mencionado trata
especificamente da contribuição para a previdência social:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento,
caixas
econômicas,
sociedades
de
crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas
de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e
fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento sobre a
base de cálculo definida nos incisos I e III deste artigo.

A citação feita desse §1o do art. 22 da Lei 8.212/91, nos §§5o e 6o do art. 3o da Lei
9.718/98, que permite efetuar deduções da base de cálculo do PIS e da COFINS, é específico ao
detalhar hipóteses de fatos relacionados com a atividade fim de cada entidade. Não se vislumbra
como generalizar que todas as entidades relacionadas no §1o do art. 22 da Lei 8.212/91 são
financeiras e que todas as suas receitas conferem com o conceito de faturamento, intimamente
ligadas com o objeto social de cada entidade.
Assim, as receitas financeiras não compõem o objeto social das companhias
seguradoras, posicionamento adotado pelo Conselheiro Cassio Schappo no Acórdão CARF no
3401-005.760, de 01/02/2019.
Acresça-se a tal cabedal argumentativo que, em dezembro de 2021, o Ministro
Cezar Peluso trouxe a público parecer de sua lavra no sentido de esclarecer seu posicionamento.
Em sua conclusão: (i) as seguradoras não prestam serviço de seguro ao banco quando depositam
reservas técnicas; (ii) receitas financeiras de aplicação não atraem PIS/Cofins; (iii) a
interpretação expansiva de faturamento só possível se vigente o § 1o do art. 3 da Lei 9.718/98.
“na errônea inteleção e aplicação de nosso pensamento, o primeiro dos
argumentos da Receita Federal está em que, por força dos artigos 28, 29
e 84 do Decreto-lei 73, de 21 de novembro de 1966, as seguradoras
devem garantir o cumprimento de suas obrigações mediante
investimentos regulados de reservas técnicas, fundos especiais e
provisões, cuja constituição, compulsória, se inseriria no rol das
atividades habituais reveladas pela prática e assim compreendidas, por
extensão, no objeto social”

"O que a Receita Federal não vê, nem distingue é condição e atividade
condicionada, nem o fato óbvio de a receita financeira não significar aí
contraprestação devida, pelo segurado, por prestação de serviço típico
da seguradora. As seguradoras não prestam serviço de seguro ao banco
quando depositam as reservas técnicas!".

Diga-se que, voltando-nos ao caso concreto, que, da leitura do resultado da última
diligência efetuado pela DEINF, verifica-se que a autuação recaiu sobre o grupo de contas
contábeis “36” da SUSEP, todavia, referidas contas já foram objeto de apreciação específica por
esta turma, em diversa composição, que, na ocasião, consignou o seguinte:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/07/2006 a
31/08/2008
SEGURADORAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS
E
PATRIMONIAIS. COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. As receitas componentes
dos resultados financeiros, registradas no Grupo 36, do plano de contas
estabelecido pela Resolução CNSP no 86/2002 e consolidado pela
Circular SUSEP no 424/2011, e dos resultados patrimoniais, registradas
no Grupo 37, não se qualificam como oriundas do exercício das
atividades típicas do ramo securitário, razão pela qual não se
enquadram no conceito de faturamento. Recurso voluntário provido.”
CARF 3401-002.708 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária sessão de
21/08/2014.

Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

As receitas financeiras dasseguradoras (inclusive aquelas identificadas como
ativos garantidores – código 36195) não são base de incidência do PIS e da COFINS:

“ASSUNTO:CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de
apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS
FINANCEIRAS. SEGURADORAS (...). Ainda que o investimento em ativos
garantidores decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não
podem ser consideradas como receita típica decorrente do objeto social, e, por
conseguinte, sujeitas à incidência de COFINS. No caso das seguradoras, as
receitas financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios não
estão abrangidas no conceito de faturamento. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF DO §1o DO ART.3o DA LEI No 9.718,
DE 1998 (3302-006.551– 3aCâmara/2aTurma Ordinária, sessão de 26/02/2019 –
destaques nossos). “ASSUNTO:CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIALCOFINS Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2012 BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS
E RESSEGURADORAS. As reservas ou provisões destinam-se a investimento em
ativos garantidores, como forma de proteção e resguardo do cumprimento das
obrigações assumidas pela seguradora em relação aos segurados. (...) As
receitas financeiras não devem ser incluídas na base de cálculo da Cofins das
empresas seguradoras e resseguradoras, tendo em vista a declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998” (3301-005.183–
3aCâmara/1aTurma Ordinária, sessão de 26/09/2018 – destaques nossos).

Com relação à conta 36194 – Receitas com Depósitos Judiciais, igualmente este
E. CARF já decidiu pela não incidência do PIS/COFINS, inclusive em voto da lavra do eminente
Conselheiro Relator do presente caso, destacando a existência da Solução de no 112/2015:

“Processo: 16327.720115/2009-18. Publicação: 04/11/2019. Contribuinte:
BANCO ITAUCARD S.A. Relator(a): LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO
BRANCO.
VARIAÇÃO
MONETÁRIA
DE
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
INCIDÊNCIA. O PIS e a COFINS não incidem sobre as variações monetárias de
depósitos judiciais que não foram liberados pela autoridade do Poder Judiciário
em favor da contribuinte, pois elas ainda não podem ser consideradas receitas
auferidas para integrar de pleno direito o patrimônio do depositante e possa
delas dispor como lhe aprouver (...). (...) Contudo, tampouco se faz necessário se
construir tal raciocínio, pois também a Receita Federal do Brasil, por meio da
Solução de Consulta COSIT no 112, de 11 de maio de 2015, dispôs não estarem
as variações monetárias ativas, como contrapartida da variação de depósitos
efetuados judicial ou administrativamente abrangidas pelo campo de incidência
do PIS e da COFINS, em virtude de não se constituir sequer "atividade típica" da
atividade empresarial (...)” (destaques nossos).

Com relação às exclusões consideradas pela Fiscalização como indevidas, a
Recorrente demonstrou que tais valores possuem previsão expressa de exclusão (Sinistros Pagos
– art. 3o, § 6o, da Lei no 9.718/98 e Provisão Complementar de Prêmios – artigo 28, inciso III, da
IN SRF no 247/2002) e a comprovação do valor apurado se deu mediante a apresentação de
escrituração contábil (razão contábil e demonstrativo de cálculo).

Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

Tal posicionamento se confirma ainda mais quando se verifica a composição das
receitas que compõem a conta contábil autuada: Receitas c/ Créditos Tributários, Receitas c/
Depósitos, Judiciais, Receitas c/ Fundos de Investimentos e Receitas Financeiras Eventuais.
Além disso, os documentos apresentados com a Impugnação (razões contábeis)
demonstram o equívoco na classificação fiscal inicialmente adotada – no que diz respeitos aos
sinistros pagos –, bem como a existência e validade da provisão complementar de prêmios, o que
enseja a sua exclusão da base de cálculo das contribuições.
Assim, conheço do recurso neste particular para dar-lhe provimento.

Caso a turma considere, por outro lado, tratar-se de receita financeira, de fato, a
autuação em tela acarretou a violação à coisa julgada formada nos autos do Mandado de
Segurança no 0042798-24.1999.403.6100, em cujos autos restou transitada em julgado a decisão
que concedeu a segurança pleiteada pela Recorrente para afastar a tributação de PIS/COFINS
sobre suas receitas financeiras por não serem receitas de sua atividade principal. 12. Além disso,
tal decisão foi corroborada pelo Poder Judiciário, conforme acórdão proferido no Agravo de
Instrumento no 0023191-35.2012.4.03.0000/SP, em que a União Federal se insurgiu contra a
decisão que autorizou o levantamento dos depósitos judiciais realizados pela Recorrente nos
autos do indigitado Mandado de Segurança (fls. 603 a 626).
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já proferiu entendimento no sentido de
que a autoridade fiscal deve observar as determinações judiciais transitadas em julgado, em caso
semelhante ao discutido nestes autos, nos termos da ementa a seguir transcrita no Acórdão CSRF
no 9303-004.138 – 3a Turma, sessão de 08/06/2016:
ASSUNTO:
CONSTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2009
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO.
Tendo o sujeito passivo obtido provimento na esfera judicial, cabe à autoridade
administrativa respeitar o que restou decidido de forma definitiva no Poder
Judiciário – que, por sua vez, garantiu a tributação pela Cofins com observância
das regras preceituadas na Lei Complementar 70/91. Neste ínterim, cabe lembrar
que a Lei no 70/91 traz como base de cálculo o Faturamento e tendo o STF
manifestado, quando da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98,
que faturamento é a receita bruta derivada exclusivamente das vendas de
mercadorias e da prestação de serviço, resta tratar como isentas da Cofins as
receitas financeiras auferidas pelas Instituições Financeiras.

Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para decretar a
nulidade do auto de infração, e, adentrando ao mérito por força do paragrafo 3o do art. 59 do
Decreto no 70.295/72, voto para dar-lhe provimento, devido ao reconhecimento da coisa julgada.

É como voto.

Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720362/2011-39

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 899
DF CARF MF
Original